Tribunal: TJES
Processo: 5005329-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005329-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Sispack Medical Ltda

APELADO: GERENTE FISCAL DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SUBSER - SEFAZ/ES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2-
“
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT).

3- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 4143982) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu ou aumentou tributo, apenas regulamentou a forma de cálculo de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS – ICMS-DIFAL). 2. O fato gerador já era tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte) e a alíquota (final) permaneceu inalterada, devendo ser pago pelo mesmo contribuinte, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da anterioridade, tanto de exercício quanto a nonagesimal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de ID 4224476, a Embargante alega que o julgado recorrido contém omissão e contradição sanáveis pela via dos Aclaratórios, bem como que se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento.

Sob tais argumentos, afirma que: (1) houve violação ao princípio da anterioridade, porquanto “
o v. acórdão ora embargado apresenta contradição, posto que não há dúvidas de que se está diante de nova relação jurídico tributária, já que foi inserida no ordenamento jurídico a hipótese de recolhimento do DIFAL ao Estado de destino nas operações envolvendo não contribuinte do imposto e consumidor final
”; (2)
“o v. acórdão apresenta omissão sobre relevante questão para o deslinde da causa, visto que, embora tenha abordado o quanto discutido na ADI 7.070/DF, somente o fez sob a ótica do Ministro Alexandre de Moraes, omitindo-se quanto aos demais”
.

Apesar de alegar a existência de omissão e contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo da Embargante com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

Acerca da matéria relativa à suposta violação ao princípio da anterioridade, o acórdão se manifestou, com clareza, nos seguintes termos:

“A despeito da definição do Tema n.º 1.093 de Repercussão Geral, a Impetrante, inconformada com a conclusão contida na sentença, interpôs o presente recurso em julgamento, insistindo nos argumentos de que é inválida a lei estadual que regulamenta o ICMS-DIFAL porque editada antes da Lei Complementar n.º 190/2022, bem assim porque os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal seriam aplicáveis ao caso dos autos.

Como se vê, o que se discute no presente recurso é se a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, por si só, é suficiente para a imediata cobrança do ICMS-DIFAL ou se haveria necessidade de observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.

A Constituição Federal estabeleceu os princípios da anterioridade anual (ou de exercício) e da anterioridade nonagesimal, em relação à vigência da norma tributária, in verbis:

[...]

Os mencionados princípios, como se percebe pela simples leitura dos dispositivos constitucionais ora citados, constituem garantia dos contribuintes diante de leis que instituem ou que aumentem tributos.

Ocorre que a Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu ou aumentou tributo, apenas regulamentou a forma de cálculo de um tributo já existente (ICMS-DIFAL).

O fato gerador já era tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte) e a alíquota (final) permaneceu inalterada, devendo ser pago pelo mesmo contribuinte, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa ao princípio da anterioridade (seja o de exercício ou o nonagesimal).

[...]

Assim, é possível constatar que a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, ao contrário do que sustenta a Apelante, não importou em criação ou majoração de tributo, circunstância que excepciona a regra da anterioridade de exercício” (ID 4143982).

Cumpre destacar, novamente, que não houve violação ao princípio da anterioridade anual, uma vez que,
in casu
, ocorreu apenas nova regulamentação de normas gerais sobre o tema, sem qualquer agravamento da situação tributária dos contribuintes.

Frise-se, contudo, que a própria Lei Complementar n. 190/2022 estabeleceu expressamente que a produção de efeitos ocorreria em atenção ao “disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”, de modo que inexiste violação à anterioridade nonagesimal.

Ressalte-se, ainda, que a omissão sanável por meio de Embargos de Declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável para o deslinde do feito, de modo que a alegação da Embargante de que
“embora tenha abordado o quanto discutido na ADI 7.070/DF, somente o fez sob a ótica do Ministro Alexandre de Moraes, omitindo-se quanto aos demais”
demonstra apenas o seu inconformismo com a tese utilizada e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do tema.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto, dada a ausência de vícios,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.